Tribunal: TJES
Processo: 5011684-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011684-61.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CINTHYA BONDES DE AGUIAR
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DISTINTO PARA CRIMES HEDIONDOS E COMUNS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional da reeducanda, mantendo a aplicação de frações distintas para crimes hediondos (1/1) e comuns (1/2), em razão de reincidência específica apenas no delito hediondo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência específica em crime hediondo deve ser aplicada a todas as penas do apenado, inclusive as relativas a crimes comuns; e (ii) estabelecer a fração de cumprimento da pena para fins de concessão do livramento condicional em hipóteses de execução simultânea de condenações por crimes hediondos e comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal, incidindo sobre a totalidade das penas unificadas para fins de benefícios executórios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A diferenciação no cálculo do livramento condicional deve observar a natureza dos delitos, aplicando-se a fração do art. 83, II, do Código Penal aos crimes comuns e a fração do art. 83, V, do mesmo diploma legal, aos crimes hediondos, quando houver reincidência específica.
A jurisprudência do STJ admite que, embora a reincidência incida sobre todas as condenações, é legítima a aplicação de cálculos distintos para benefícios quando coexistem crimes comuns e hediondos, respeitando-se as frações legais próprias.
No caso concreto, a reeducanda ostenta condenações por crime hediondo e crime comum, sendo reincidente específica apenas no hediondo, razão pela qual correta a aplicação de frações distintas para o livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, II e V; Lei nº 8.072/1990, art. 1º; LEP, art. 111 e 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 761.742/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 24/11/2022; STJ, AgRg no REsp 2.026.664/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 16/10/2023; STJ, AgRg no REsp 2.020.475/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 16/08/2023; TJES, AgEx 5007357-78.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 16/11/2022; TJES, AgExPen 5014608-16.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 06/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011684-61.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CINTHYA BONDES DE AGUIAR

Advogado(s) do reclamado: DENISE DUBBERSTEIN

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão acostada no mov. 398.1 da Execução Penal nº 2000193-13.2019.8.08.0035, proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional da reeducanda CINTHYA BONDES DE AGUIAR, a fim de que fosse considerada a reincidência específica em crime hediondo da apenada em relação à totalidade de sua pena.

Em razões recursais sediadas no mov. 405.2, o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau
, pugnando
pela retificação do cálculo da pena, reconhecendo que a reincidência em um dos delitos repercute sobre a totalidade da reprimenda imposta, devendo incidir, para fins de concessão do livramento condicional, a fração de 1/1 sobre todos os crimes.

Pois bem.

Após analisar detidamente o feito, verifico que não assiste razão ao agravante.

Isto porque, embora coadune do entendimento atualmente encampado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, o caso em comento traz uma particularidade, qual seja, o fato de um dos crimes pelos quais a agravada foi condenada não ostentar a condição de hediondo ou equiparado, sendo considerado comum, nos termos do disposto no artigo 1º, da Lei nº 8.072/1990.

Sob tal perspectiva, diversamente do que pontua o Ministério Público de 1º grau, ao que se constata, a apenada é sim reincidente específico em crime hediondo – tráfico de drogas – mas também em crime comum, devendo incidir para o mesmo, para fins de concessão de livramento condicional, não a regra insculpida no inciso V, do artigo 83, do Código Penal, mas sim a prevista no inciso II, do mesmo artigo, que assim dispõe:

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

Em resumo: em que pese a reincidência deva ser considerada como circunstância de caráter pessoal, aplicada sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios, exclusivamente para fins de livramento condicional, não estando configurada a total condição de reincidente específico em crime hediondo, deve ser mantido o cálculo procedido pela serventia da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, a partir do disposto no artigo 83, inciso II, do Código Penal.

Isso porque, como dito, tenho como certo que a reincidência como condição pessoal está sendo devidamente aplicada na presente execução, já que estão sendo aplicadas frações correspondentes a reincidência em todas as penas do reeducando, apenas diferenciando a reincidência comum da específica em delito hediondo.

Cabendo ressaltar que, muito embora não caiba ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. “
Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
. (STJ; AgRg-HC 761.742; Proc. 2022/0244016-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 24/11/2022).
”.

Sob o plano jurisprudencial e ao apreciar hipótese que reputo idêntica a ora analisada, outra não foi a conclusão alcançada pela colenda Segunda Câmara Criminal. Senão, vejamos:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DISTINTO PARA CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo em execução penal interposto pelo ministério público estadual contra decisão do juízo da 8ª Vara Criminal de vila velha, que indeferiu a retificação do cálculo do livramento condicional do apenado. O agravante sustenta que a reincidência específica em crime hediondo deve ser considerada sobre todas as condenações, impedindo a concessão do benefício. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a reincidência específica em crime hediondo deve ser aplicada a todas as penas do apenado, inclusive as relativas a crimes comuns; e (II) estabelecer a fração de cumprimento da pena para fins de livramento condicional. III. Razões de decidir
a reincidência é condição de caráter pessoal, devendo ser considerada pelo juízo da execução para a concessão de benefícios, conforme entendimento do STJ no tema repetitivo 1208. A aplicação da reincidência sobre todas as condenações não impede a diferenciação do cálculo de cumprimento da pena, devendo-se observar a natureza dos delitos (comuns ou hediondos) nos termos dos arts. 112 da Lei de execução penal e 83 do Código Penal. O entendimento jurisprudencial do STJ determina que, embora a reincidência afete todas as condenações, a execução simultânea de penas por crimes comuns e hediondos exige cálculos distintos para progressão e livramento condicional (STJ, AGRG no RESP n. 2.020.475/MT). A decisão recorrida aplicou corretamente a reincidência a todas as condenações, diferenciando, contudo, a fração necessária para livramento condicional:
1/2
(metade) para crimes comuns e 1/1 (um inteiro) para crimes hediondos
. IV. Dispositivo recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 5001260-57.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. APLICAÇÃO SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em fracionamento na aplicação da reincidência quando da concessão dos benefícios da execução penal. Isto quer dizer que a reincidência incide sobre todas as penas aplicadas, contaminando por completo a execução. Ainda segundo o STJ, mesmo que incidente sobre todas as condenações, deve haver um separação entre os delitos comuns e hediondos em relação ao livramento condicional, o que foi observado pelo juízo a quo, que aplicou a fração de 1/2 sobre o delito doloso comum e 1/1 sobre os hediondos
. Recurso ministerial desprovido. (TJES, AgEx 5007357-78.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, Sessão de Julgamento: 16/11/2022).

De igual modo, cumpre enunciar que esta colenda Primeira Câmara Criminal, em julgamento realizado no ano passado, também sob a minha relatoria, manteve idêntico posicionamento. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REINCIDÊNCIA CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. ART. 125, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora unânime o entendimento atualmente encampado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, o caso em comento traz uma particularidade, qual seja, o fato de um dos crimes pelos quais o agravado foi condenado, qual seja, aborto provocado por terceiro (art. 125, caput, do Código Penal), não ostentar a condição de hediondo ou equiparado, sendo considerado comum, nos termos do disposto no artigo 1º, da Lei nº 8.072/1990. 2. Não estando configurada a condição de reincidente específico em crime hediondo, deve ser obedecido o disposto no inciso II, do artigo 83, do Código Penal, quanto aos crimes comuns. Precedente do e. TJES
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Execução Penal nº 5014608-16.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator; Desembargador Eder Pontes da Silva, Sessão de Julgamento: 06 de março de 2024).

E não é só. Válido assentar que o Superior Tribunal de Justiça também aplica frações distintas para o cálculo do livramento condicional para crimes hediondos (reincidente específico) e comuns (reincidente genérico),
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 112 da LEP previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2º, § 2º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). 2. No caso dos autos, o recorrido ostenta uma condenação pela prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo) e outra por homicídio qualificado privilegiado (crime comum), ambas anteriores ao Pacote Anticrime. Em hipóteses tais, deve ser levada em conta a reincidência, mas respeitando-se os patamares aplicáveis para os crimes comuns e para os delitos hediondos, tal como fez o Tribunal a quo. 3.
O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.026.664/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/10/2023).

Em idêntica orientação: (STJ; AgRg-REsp 2.020.475; Proc. 2022/0255852-8; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 16/08/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial e a ele
NEGO
provimento, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)